Tribunal: STF
Processo: AI 313084
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da peça demonstrativa da tempestividade do RE: aplicação da Súmula
288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g.
AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg 151.485, Néri, RTJ 158/252).